Tribunal: TJES
Processo: 5018770-75.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018770-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERON BERMUDES JUNIOR
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como restituição de valores pagos por produto adquirido via plataforma digital, não entregue ao consumidor.
2. O autor adquiriu, por meio da plataforma da requerida MercadoPago, junto à loja credenciada MISHOP REVENDA, aparelho celular da marca XIAOMI 95, com 128 GB, pelo valor total de R$ 1.959,00, sendo R$ 1.060,00 pagos à intermediadora e R$ 899,00 à vendedora. O produto não foi entregue.
3. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da empresa MISHOP EIRELI e julgou improcedente a ação em relação à MercadoPago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de pagamentos responde, de forma objetiva e solidária, pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto adquirido por seu intermédio, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A plataforma intermediadora integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC.
6. O MercadoPago lucra com a intermediação e se apresenta como garantidor da segurança da transação, assumindo o risco do empreendimento.
7. Ausente prova de diligência eficaz para prevenir fraudes ou assegurar a entrega do produto, resta configurada falha na prestação do serviço.
8. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária de plataformas de pagamento em situações análogas, quando o produto não é entregue e não há devolução do valor pago.
9. Dano moral configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pela necessidade de acionar o Judiciário para obter o reembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida MercadoPago a restituir o valor desembolsado e ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A plataforma de pagamentos que intermedeia transações on-line responde objetivamente pelos prejuízos do consumidor quando não assegura a entrega do produto adquirido ou o reembolso do valor pago. 2. A promessa de segurança veiculada pela plataforma reforça o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018770-75.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ERON BERMUDES JUNIOR

RECORRIDA: MERCADOPAGO, LEONARDO ALBERTO DA SILVA AMARAL - ME

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como restituição de valores pagos por produto adquirido via plataforma digital, não entregue ao consumidor.
2. O autor adquiriu, por meio da plataforma da requerida MercadoPago, junto à loja credenciada MISHOP REVENDA, aparelho celular da marca XIAOMI 95, com 128 GB, pelo valor total de R$ 1.959,00, sendo R$ 1.060,00 pagos à intermediadora e R$ 899,00 à vendedora. O produto não foi entregue.
3. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da empresa MISHOP EIRELI e julgou improcedente a ação em relação à MercadoPago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de pagamentos responde, de forma objetiva e solidária, pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto adquirido por seu intermédio, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A plataforma intermediadora integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC.
6. O MercadoPago lucra com a intermediação e se apresenta como garantidor da segurança da transação, assumindo o risco do empreendimento.
7. Ausente prova de diligência eficaz para prevenir fraudes ou assegurar a entrega do produto, resta configurada falha na prestação do serviço.
8. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária de plataformas de pagamento em situações análogas, quando o produto não é entregue e não há devolução do valor pago.
9. Dano moral configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pela necessidade de acionar o Judiciário para obter o reembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida MercadoPago a restituir o valor desembolsado e ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A plataforma de pagamentos que intermedeia transações on-line responde objetivamente pelos prejuízos do consumidor quando não assegura a entrega do produto adquirido ou o reembolso do valor pago. 2. A promessa de segurança veiculada pela plataforma reforça o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ERON BERMUDES JUNIOR
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
. e
MISHOP REVENDA
.

Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu, por meio da plataforma da ré MercadoPago e junto à vendedora MISHOP REVENDA, um aparelho celular Xiaomi, pelo valor total de R$ 1.959,00 (quitado em dois pagamentos, um de R$ 1.060,00 e outro de R$ 899,00). Alega que, apesar de o pagamento ter sido processado, o produto jamais foi entregue.

Em contestação (ID 13745655), a ré MercadoPago arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora da transação financeira, não fazendo parte da cadeia de fornecimento do produto.

A empresa MISHOP EIRELI, também citada, apresentou contestação (ID 13745682), arguindo sua ilegitimidade passiva, pois é pessoa jurídica diversa da vendedora "MISHOP REVENDA", com CNPJ e site distintos.

A sentença de primeiro grau (ID 13745972)
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13745973), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação do serviço, com a consequente condenação à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 13745978 e 13745979.

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça e afasto a impugnação apresentada em contrarrazões, por ausência de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela MISHOP. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando os autos, o autor afirma ter adquirido, por meio da plataforma da Requerida Mercado Pago, em estabelecimento credenciado identificado como MISHOP REVENDA, um aparelho celular pelo valor total de R$ 1.959,00,dividido em dois pagamentos,sendo 1.060,00 à Requerida MercadoPago e R$899,00 à Requerida Mishop. Sustenta que o produto não foi entregue e requer a devolução dos valores e a reparação moral.

Em análise dos autos, no que pertine à Requerida MISHOP EIRELI, constata-se dos documentos acostados aos autos que não se trata da mesma pessoa jurídica que operou a venda do produto adquirido pelo Autor. Com efeito, conforme se extrai do comprovante de compra e das consultas realizadas, a empresa efetivamente vendedora denomina-se MISHOP REVENDA, com CNPJ e domicílio distintos da Requerida MISHOP EIRELI (ID 13745683). Além disso, o domínio do site indicado na compra diverge daquele mantido pela Requerida, não se verificando qualquer elemento que demonstre relação societária, contratual ou de cooperação entre tais pessoas jurídicas que pudesse justificar a responsabilização solidária.

Quanto à requerida
MercadoPago
, a situação é diversa. A plataforma não atua como mera processadora de pagamentos; ela integra a cadeia de consumo e lucra ao oferecer um ambiente de transações que inspira segurança e confiança ao consumidor. Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

A responsabilidade da MercadoPago se torna ainda mais evidente ao se considerar que sua própria publicidade, conforme print colacionado abaixo, promete a devolução do dinheiro caso o produto não seja entregue:

Ao não cumprir tal compromisso, a empresa falha na prestação do serviço e deve responder objetivamente pelos danos causados. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de plataformas de intermediação em casos de não entrega do produto:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO ON-LINE . PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. DANOS MORAIS. 1 . Responsabilidade da requerida Mercado Pago, pois, ainda que a compra não tenha sido realizada pela plataforma Mercado Livre, ela foi realizada através do sistema de pagamentos Mercado Pago, que promete maior confiabilidade, segurança e possibilidade de contestação de transações. O Mercado Pago até mesmo anuncia em seu site que, se o pagamento de uma compra é feito por eles e o produto não é entregue, eles devolvem o dinheiro. Como a consumidora avisou ao Mercado Pago que o produto não foi entregue e este não atendeu o pedido da consumidora de reembolso dos valores, hpa que se reconhecer a sua responsabilidade solidária pelo fato do serviço 2. O fato de o produto comprado não ter sido entregue e o valor não ter sido devolvido, como prometido, lhe causou presumível angústia e sofrimento, além de perda de tempo produtivo ao ter que tentar resolver a questão pela via extrajudicial e judicial . Há, assim, direito a uma indenização por danos morais. 3. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir os R$ 233,61 pagos no produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1025664-50.2023.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e compensatória por danos morais. Compra realizada pela internet com pagamento concretizado pela plataforma da ré (Mercado Pago) . Produto não entregue. Sentença de extinção sem análise do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva. Recurso da autora. Legitimidade da ré demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro . Responsabilidade da ré que encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, quando passou a integrar a cadeia de consumo na qualidade de intermediadora de pagamento. Publicidade veiculada pela ré que induz as partes a acreditarem que terão maior segurança ao concretizar as operações por meio da plataforma. Dano moral configurado em razão da frustração das legítimas expectativas e da tentativa de solução administrativa da controvérsia, sem êxito. Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor . Montante de R$ 3.000,00 que se afigura em patamar razoável e proporcional. Recurso conhecido e provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00000545520218190056 202200105665, Relator.: Des(a) . DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 22/02/2022, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA ON LINE - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DO MERCADO PAGO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR - DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Considerando que o apelado intermediou o pagamento, inclusive constando como beneficiário do valor pago, não há que se falar em ilegitimidade passiva - Uma vez que integrou a cadeia de consumo, o apelado deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pela consumidora na realização do negócio por ele intermediado (art. 7º do CDC), sendo que, se for o caso, poderá propor ação de regresso em face do vendedor - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), resta configurado o dano moral indenizável - Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.
(TJ-MG - AC: 50029199820208130433, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Desse modo, ausentes provas de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (pelo qual não devesse responder), impõe-se a reforma da sentença para condenar a MercadoPago à reparação integral dos danos. O dano moral, no caso, é evidente, decorrendo da frustração da legítima expectativa do consumidor e do descaso na resolução do problema, o que configura o chamado desvio produtivo.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando:

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em relação à ré
MISHOP EIRELI
, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC);

PROCEDENTES
os pedidos em face da ré
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, para condená-la a:

Restituir
ao autor o valor de
R$1.959,00 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pagar
ao autor a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)